Tribunal: TCU
Processo: 000.199/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Manifestação contrária ao reajuste da tarifa básica de pedágio da BR-040.

Inteiro teor:
Acórdão 2353/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Estadual Yuri Lucas Carius de Moura Almeida, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, versando sobre o reajuste de 15,42% aplicado à tarifa de pedágio da BR-040/RJ/MG, administrada pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer), aprovado pela ANTT na Deliberação n.o 1, de 4/1/2024; Considerando que o representante requer que o TCU adote as medidas necessárias que possibilitem a revisão da decisão de reajuste da tarifa de pedágio, levando em consideração o impacto financeiro para os usuários frequentes desta rodovia, as acusações de má prestação de serviço, os descumprimentos contratuais e a situação precária da concessão; Considerando que o reajuste tarifário questionado foi conferido com base na variação do IPCA entre o período de junho de 2021 a junho de 2023, em cumprimento à decisão proferida pela 5a Turma do Tribunal Federal da 1a Região (TRF1), no Rcl 1048838-83.2023.4.01.0000, que obrigou a ANTT a calcular o ajuste tal qual previsto no Contrato de Concessão PG-138/95-00 e aplicá-lo de forma imediata, em que pese: tratar-se de contrato de concessão extinto de pleno direito desde 2021; a vigência contratual estar amparada somente por decisão judicial; e concessionária ser contumaz descumpridora de seus deveres e causadora de enormes prejuízos à sociedade e aos usuários da rodovia, o que impõe antever que o reajuste tarifário não gerará absolutamente nenhum benefício aos usuários; Considerando os pareceres uníssonos da AudRodoviaAviação, no sentido de que, ainda que o reajuste de tarifas de concessões de rodovias federais esteja inserido entre as competências do TCU, não há medidas que possam ser tomadas por esta Corte para impedir ajuste tarifário conferido em cumprimento a sentença judicial; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante relação, processos referentes a matérias relativas à fiscalização de atos e contratos em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, in fine , da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.199/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.